Tribunal: TJMT
Processo: 0000328-38.2014.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000328-38.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Inspeção Fitossanitária, Sanitárias, Vigilância Sanitária e Epidemológica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), J. P. DE CARVALHO - ME - CNPJ: 11.654.372/0001-58 (APELANTE), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), MARA MONE FERREIRA SOARES FURIM - CPF: 815.925.151-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HAROLDO VARELA DO CARMO - CPF: 503.666.451-53 (ADVOGADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVEU DE J.P. DE CARVALHO - ME NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS IMPRÓPRIOS AO CONSUMO – RELATÓRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – NORMAS CONSUMERISTAS – RISCO À SAÚDE – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR – MONTANTE ESTIPULADO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DESTINAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO À RECONSTITUIÇÃO DOS BENS LESADOS

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

RECURSO DE EMPRESA DESPROVIDO.

1.
“O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva
” (STJ, EREsp n. 1.342.846/RS).

2. A comercialização dos itens alimentícios de modo impróprio ao consumo revela ofensa aos deveres anexos ao princípio da boa-fé objetiva, bem como configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do consumidor, ensejando o dever de indenizar.

3.
“A revisão do valor da compensação do dano moral coletivo deve ser restrita às hipóteses em que a expressão monetária ultrapasse os limites da razoabilidade, tendo sido fixada em montante nitidamente irrisório ou excessivo”
(STJ, REsp 1.586.515/RS).

4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, os pleitos de redução e majoração devem ser rejeitados.

5.
Os valores resultantes da indenização por dano moral coletivo deverão ser direcionados a um fundo que cumpra os requisitos previstos no art. 13 da Lei 7.347/85.

6.
Recurso conhecidos e provido do Ministério Público. Recurso da empresa desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
P . DE CARVALHO – ME
e
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Civil Pública com pedido liminar n. 0000328-38.2014.8.11.0007, M.M. Luciene Kelly Marciano Roos, que julgou procedente o pleito inicial para condenar o apelante na obrigação de fazer consistente em se abster de expor a venda, manter em depósito ou comercializar ou entregar ao consumo produtos com prazo de validade vencidos, bem como
ao pagamento de reparação a título de danos morais causados à coletividade consumidora no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) reais, a ser destinado ao Lar dos Idosos de Alta Floresta.

Como causa de pedir recursal, sustenta a 1ª apelante J. P. de Carvalho – ME preliminarmente a inépcia da inicial, por não preencher os requisitos do artigo 330 do CP e a falta de interesse de agir,
pois não foi demonstrado o nexo causal.

Assevera
que não há nexo de causalidade para responsabilização da empresa apelante, pois não consta nos autos provas de venda de produtos impróprios, tratando-se apenas de declarações unilaterais da vigilância sanitária.

Argumenta a ausência de dano moral, ante a ausência de comprovação de danos aos consumidores, bem como que o dano moral coletivo e a multa aplicada são desproporcionais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial e não sendo esse o entendimento, pela redução do valor fixado a título de danos morais e da multa aplicada.

Contrarrazões no id. 179002436.

Por sua vez, o 2º apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO requer a reforma parcial da sentença para que o valor do dano moral coletivo fixado seja revertido em favor do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos, criado pela Lei Municipal nº 2.504/2019.

Contrarrazões – id .

179002433.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso da empresa e pelo provimento do recurso do Ministério Público – id. 187396661.

É o relatório.

Edson Dias Reis

J
uiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R
– DA INÉPCIA DA INICIAL – FALTA DE DOCUMENTOS E PRESSUPOSTOS

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

A apelante aduz
a inépcia da inicial ao fundamento de “ausência de pressupostos legais e documentos essenciais”.

Com efeito, considera inepta a inicial quando está presente algum dos requisitos fixados taxativamente no art.

330, §1º, do CPC,
in verbis
:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

(...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

No caso, o argumento da parte apelante não é capaz de caracterizar a inépcia da inicial, uma vez que a falta de documentos não é um dos elementos essenciais para propositura de demanda, além do mais, denota-se que a causa de pedir e os pedidos foram descritos de forma clara e congruente.

Ressalta-se que a possível falta de documento dos fatos constitutivo de direito da parte autora será analisando no mérito.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O P R E L I M I N A R – DA AUSÊNCIA DE

INTERESSE DE AGIR

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

A parte apelante suscitou também a ausência do interesse de agir para o ajuizamento da demanda.

Como é cediço, o Ministério Público possui legitimidade ativa para a propositura de ações civis públicas visando a tutela de direitos individuais homogêneos, mesmo que disponíveis e divisíveis, quando socialmente relevante o bem jurídico cuja proteção é intentada.

Nessa perspectiva, a defesa do direito do consumidor é uma das premissas de atuação do Ministério Público, a qual se encontra prevista nos art. 81 e 82 do CDC,
in verbis
:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

(Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

I - o Ministério Público;

[...]

Logo, por força da legislação, há evidente interesse de agir do Ministério Público em fazer valer a defesa dos direitos dos consumidores, uma vez que se trata de direitos individuais homogêneos.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ART. 82, I, DO CDC. DANOS MORAIS COLETIVOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. Hipótese em que o acórdão embargado concluiu: a)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública voltada à defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando presente relevância social objetiva do bem jurídico tutelado, como é o caso dos autos.

Precedentes: REsp 1.331.690/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 2.12.2014; b) AgInt nos EDcl no REsp 1.600.628/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.5.2019; b) com relação à existência, ou não, de provas dos danos morais coletivos, o Tribunal de origem reconheceu a deficiência na prestação de serviços e o desrespeito com que a apelante trata os anseios e valores da coletividade, o que atinge a própria dignidade dos usuários e seus serviços. Dessarte, o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, não admitido ante o óbice da Súmula 7/STJ; c) a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo à recorrente demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base no art. 105, III, "c", da Constituição Federal.

2. A solução integral da divergência, com motivação suficiente, não caracteriza violação ao art. 1.022 do CPC/2015.

3. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.707.597/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 4/11/2021.)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

APELANTE(S):

J. P. DE CARVALHO – ME

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

J. P . DE CARVALHO – ME

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
J.
P. DE CARVALHO – ME
e
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Civil Pública com pedido liminar n. 0000328-38.2014.8.11.0007, M.M. Luciene Kelly Marciano Roos, que julgou procedente o pleito inicial para condenar o apelante na obrigação de fazer consistente em se abster de expor a venda, manter em depósito ou comercializar ou entregar ao consumo produtos com prazo de validade vencidos, bem como
ao pagamento de reparação a título de danos morais causados à coletividade consumidora no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) reais, a ser destinado ao Lar dos Idosos de Alta Floresta.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que, em 2009, foi instaurado inquérito civil contra a requerida em razão das condições sanitárias insatisfatórias para o regular funcionamento no ramo de varejo de mercadorias alimentícias, em razão de ter sido flagrada comercializando produtos impróprios para o consumo humano.

O juízo de origem julgou procedente o feito, com a seguinte fundamentação:

“ Em vistoria in loco, teriam sido encontrados produtos com data de validade ultrapassada, o que gerou a expedição da notificação recomendatória n. 004/2012, de 23/02/2012 e 001/2013, em 25/04/2013.

Posteriormente, no Relatório Técnico de Inspeção Sanitária n. 010/2013 o estabelecimento em questão foi classificado como de “alto risco de contaminação”, havendo notificação para sanar as irregularidades. Além disso, consta a realização do TAC n. 012/2013, em 18/10/2013, todavia, não houve o cumprimento.

Em contestação, alega o requerido que não recebeu a última notificação, vez que endereçada para local diverso do estabelecimento, bem como que as mercadorias vencidas estão no depósito, em local identificado e, ainda, que há dificuldade em encontrar profissional engenheiro sanitarista.

Posteriormente, juntou laudo técnico sanitarista, produzido pela engenheira Cristina Souza Domingues – CEA 120094672-3.

Durante a instrução processual, juntou-se o Auto/Termo n. 1849/2017, indicando a existência de irregularidades no estabelecimento comercial, sendo qualificando no relatório técnico de inspeção sanitária n. 036/2017, de 20/06/2016, em grau 30,988%, ou seja, sem padrão de qualidade sanitária.

Em produção de provas, a requerida solicitou a realização de laudo técnico e prova oral. Já o Ministério Público por nova vistoria técnica pela Vigilância Sanitária de Alta Floresta.

Juntou-se aos autos o termo de notificação n. 5.566 e Relatório Técnico de Inspeção Sanitária n. 057/2021, de 20/12/2021, tendo este último indicado que o estabelecimento está com “médico risco sanitário”, ainda existindo irregularidades.

A parte requerida, ao final, juntou manual de boas práticas de fabricação, oportunidade em que requereu prazo para sanar as irregularidades apresentadas pela inspeção sanitária, o que foi indeferido.

Assim, pela vasta prova documental nos autos, conforme acima destacado, durante as inspeções realizadas no estabelecimento comercial, isto desde 2009, foram encontradas irregularidades para serem sanadas, já que não foram totalmente atendidas as exigências sanitárias.

Ressalto, ainda, que apesar da parte requerida ter solicitado, também, a produção de prova oral, não houve, ante a ausência de interesse da parte autora no depoimento pessoal do representante da parte requerida, bem como pela a inércia da requerida em indicar testemunhas para serem ouvidas em Juízo, o que gerou a preclusão da prova.

Desta feita, deve o requerido ser compelido na obrigação de fazer consistente no exercício de suas atividades comercias de acordo com as normas sanitárias vigentes, a fim de evitar a riscos à saúde dos consumidores.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial da ação civil pública, isto para:

a) CONDENAR a empresa requerida a obrigação de fazer consistente na abstenção de expor à venda, manter em depósito ou comercializar ou, de qualquer forma (inclusive mediante conduta omissiva) entregar ao consumo produtos com prazo de validade vencidos ou que não contenham informações quanto à data de fabricação e validade, identificação do lote, produtos com embalagens danificadas e/ou deterioradas, visando resguardar a saúde dos consumidores, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento;

b) CONDENAR a empresa requerida ao pagamento - a título de danos morais coletivos - da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser atualizado com juros moratórios de 1% ao mês desde o dia da última infração sanitária (evento danoso) e correção monetária pelo INPC a partir da data de hoje, devendo ser revertido ao Lar dos Idosos de Alta Floresta/MT, com sua aplicação supervisionada pelo Ministério Público local;

c) CONDENAR o requerido a indenizar os consumidores que comprovem os danos individualmente sofridos oportunamente, em sede de liquidação de sentença;

d) CONDENAR o requerido a se abster de adulterar, de qualquer forma, inclusive omissiva, os prazos de validade dos produtos expostos à venda ou mantidos em depósito;

e) CONDENAR o requerido à obrigação consistente em publicar às suas expensas, nos três jornais de maior circulação no município de Alta Floresta/MT, o dispositivo desta sentença condenatória, em tamanho mínimo de 20cmx20cm, na capa;

f) CONDENAR o requerido ao pagamento da multa fixada na liminar, que limito em 30 (trinta) dias, visto que comprovado o descumprimento no ID.59128110 (pág. 3), devendo o valor ser atualizado desde a data do descumprimento.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a empresa requerida ao pagamento das despesas processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC)”.

Irresignado com a sentença, a parte apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação da empresa requerida não comporta provimento.

O sistema processual civil brasileiro, por longo período, se destinou à tutela de demandas estritamente individuais, cujas repercussões não irradiavam à própria pessoa do demandante. Entretanto, este cenário fora alterado significativamente, a fim de albergar novas perspectivas ao acesso à justiça e rechaçar uma visão reducionista, tutelando direitos transindividuais, de titularidade indeterminada

A par disso, diversas normativas legais passaram a prever as chamadas “ações coletivas”, como a Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública – LACP) e o Código de Defesa do Consumidor. E, nessa seara, advieram os “danos morais coletivos”, categoria autônoma de dano, que, conforme conceituado pelo Superior Tribunal de Justiça, corresponde ao “
resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial (moral) de determinada comunidade. Ocorre quando o agente pratica uma conduta que agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, provocando uma repulsa e indignação na consciência coletiva”
(REsp n. 1.832.217/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 8/4/2021).

No mesmo sentido, a doutrina preleciona que
“quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico"
(BITTAR FILHO, CARLOS ALBERTO. DO DANO MORAL COLETIVO NO ATUAL CONTEXTO JURÍDICO BRASILEIRO. INREVISTADEDIREITO DO CONSUMIDOR. N. 12. SÃO PAULO: REVISTA DOS TRIBUNAIS, OUT.-DEZ. 1994, P. 55).

E, como já sedimentado pelos Tribunais Superiores,
“o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva”
(STJ, EREsp n. 1.342.846/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 16/6/2021, DJe de 3/8/2021).

Em análise dos elementos coligidos, depreende-se que a empresa recorrente atuava na comercialização de produtos alimentícios, de forma irregular e em desatenção às normas sanitárias.

Conforme termo de vistoria n. 415, datado de 30/11/2006, foram apreendidos itens considerados impróprios para o consumo humano (id. 2239265), lavrados pela Vigilância Sanitária de Alta Floresta/MT, ocasião em que o apelante foi notificado para elaborar manual de boas práticas de fabricação.

Os itens em questão encontravam-se fora dos prazos de validade e sem procedência e por tais motivos foram apreendidos, como relatados nos termos de apreensão.

Posteriormente, em vistoria realizada em maio de 2012, novamente foram encontrados produtos com a validade expirada (id. 223934 – pág. 1), sendo que o estabelecimento foi classificado como de “alto risco de contaminação”,

conforme relatório técnico de inspeção sanitária nº010/2013 – id 2239457 – pág. 04), sendo apreendidos produtos com embalagem danificadas e/ou sem data de validade (id. 2239516 – pág. 20/21), bem como realizado um de termo de ajustamento de conduta (TAC nº 012/2013 – id 2239517 – pág. 3) com a empresa requerida, a qual se quedou inerte, o que demonstra o descaso da empresa com as normas sanitárias e consumeristas.

Além disso, durante o curso do processo, foram constadas mais irregularidades, conforme termo de notificação e Relatório Técnico de Inspeção Sanitária nº 057/2021 (id. 179002377).

A despeito da empresa recorrente alegar que “os produtos (com data de validade vencida) à época localizadas pela vigilância sanitária foram separados em um depósito, e sua permanência ali não afetou as características dos demais produtos” e que cumpriu o cronograma de adequação do estabelecimento em abril de 2023, é certo que as irregularidades foram constadas desde o ano de 2009, de modo que durante todo o período em que foram verificadas pela vigilância sanitária irregularidades nos produtos, certamente os consumidores que se dirigiam ao supermercado apelante possuíam a natural expectativa de adquirirem produtos próprios ao consumo, livres de qualquer vício na qualidade que pudesse colocar em risco sua saúde ou a de seus familiares. O próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 8º preceitua que:

“Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito”
.

Não se considera “normal” ou “previsível” a ingestão de produtos vencidos ou com qualidade duvidosa, sem o adequado armazenamento, mostrando-se suficiente as apreensões, as quais praticadas por fiscais públicos com presunção de legitimidade e verossimilhança, para demonstrar o cometimento das ilegalidades.

O ato de fiscalização exercido pelo ente público é amparado no Poder de Polícia atribuído pela legislação, com o fito de controlar e conter qualquer atividade que possa afetar a coletividade em geral ou contrariar o ordenamento jurídico estabelecido.

Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que somente será afastada quando demonstrada inequivocamente a suposta irregularidade, ônus do qual a empresa não se desincumbiu.

Nessa senda, a comercialização dos itens alimentícios de modo impróprio ao consumo revela ofensa aos deveres anexos ao princípio da boa-fé objetiva, bem como configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do consumidor, ensejando o dever de indenizar.

Em caso assemelhado, o Superior Tribunal de Justiça consignou que:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS COLETIVOS. DISPONIBILIZAÇÃO NO MERCADO DE LEITE IMPRÓPRIO PARA O CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Os danos morais coletivos configuram-se na própria prática ilícita, dispensam a prova de efetivo dano ou sofrimento da sociedade e se baseiam na responsabilidade de natureza objetiva, na qual é desnecessária a comprovação de culpa ou de dolo do agente lesivo.

3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que o atentado aos interesses dos consumidores que seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade gera dano coletivo, como ocorre no presente caso, dada a comprovada comercialização de leite com vício de qualidade”
(AgInt no AREsp 1343283 / RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO. Terceira Turma. Julgado em 17/02/2020. DJe 19/02/2020).

No que concerne aos pleitos de redução do valor arbitrados a título de indenização e multa, salutar compreender que, na hipótese, se revela incabível a utilização dos pressupostos comumente observados à pessoa individualmente considerada, tais como a dor, sofrimento e o abalo psíquico suportado. O dano moral coletivo, como decorre de sua própria natureza, vincula-se à ofensa de uma coletividade e, à evidência, tem seus reflexos a um maior e amplo conjunto de indivíduos e, por isso mesmo, pelo maior número de atingidos, requer valoração diversa para definição do seu montante.

Desta feita, a quantia deve guardar estrita compatibilidade com a extensão do dano, além de observar o caráter pedagógico e dissuasório da reparação pecuniária, com vistas a inibir a prática de novos atos lesivos. Ao se tratar de alteração do montante estipulado na sentença, evidencie-se que o Superior Tribunal de Justiça compreende que
“a revisão do valor da compensação do dano moral coletivo deve ser restrita às hipóteses em que a expressão monetária ultrapasse os limites da razoabilidade, tendo sido fixada em montante nitidamente irrisório ou excessivo”
(REsp 1.586.515/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 29/5/2018).

Em atenção às especificidades do caso, a gravidade da conduta à coletividade, vislumbra-se que o montante arbitrado na sentença –
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
– se mostra razoável, atende aos parâmetros subscritos e está em conformidade à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em situações análogas:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
COMERCIALIZAÇÃO DE LEITE EM DESACORDO COM AS NORMAS REGULAMENTARES
. VIOLAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL.
DECISÃO QUE RESTABELECEU A SENTENÇA QUE CONDENOU A EMPRESA A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À COLETIVIDADE NO IMPORTE DE R$ 20.000,00
. GRAVIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES: RESP 1.410.698/MG, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 30.6.2015; RESP 1.057.274/RS, REL. MIN. ELIANA CALMON, DJE 26.2.2010; RESP 1.509.923/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 22.10.2015. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONHECEU EM PARTE DO APELO RARO E, NESSA PARTE, DEU-LHE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que atentado aos interesses dos consumidores que seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade gera dano coletivo, como ocorre no presente caso, dada a comprovada comercialização de leite com vício de qualidade. 2. Precedentes do STJ: REsp. 1.410.698/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.6.2015; REsp. 1.057.274/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.2.2010; REsp. 1.509.923/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 22.10.2015. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1283434 GO 2011/0099396-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/04/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2016)
(g.n.)

Ademais, não se vislumbra qualquer erro na condenação do estabelecimento em se abster de expor à venda, manter em depósito ou comercializar ou, de qualquer forma (inclusive mediante conduta omissiva) entregar ao consumo produtos com prazos de validade vencidos ou que não contenham informações quanto à data de fabricação e validade, identificação do lote, produtos com embalagens danificadas e/ou deterioradas. Tais medidas representam requisitos mínimos para a garantia de segurança e qualidade dos produtos comercializados, sendo obrigatórios que sejam rigorosamente observados para a proteção da saúde e dos direitos dos consumidores.

Outrossim, não merece reparos a condenação ao pagamento de multa fixada na liminar, pois conforme bem consignado pelo juízo de primeiro grau, houve o descumprimento de decisão judicial, sendo de rigor o pagamento da multa.

No que tange ao recurso de Apelação do Ministério Público, é certo que o dano moral coletivo deve ser destinado ao Fundo de Reparação dos Direitos Difusos Lesados, criado pela Lei Municipal 2.504/2019, nos termos do que dispõe o artigo 13 da Lei de ação Civil Pública (Lei Federal 7.347/85):

“Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.”

Assim, os valores resultantes desta condenação não podem ser destinados a instituição “lar dos Idosos de Alta Floresta”, ainda que esta seja uma entidade sem fins lucrativos, devendo obrigatoriamente ser revertidos a um fundo que atenda aos requisitos estabelecidos pela lei mencionada.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e:

a)
nego provimento ao recurso de J. P. de Carvalho - ME;

b)
dou provimento ao recurso da Ministério Público ̧
para determinar que o valor da condenação seja destinado ao Fundo de Reparação dos Direitos Difusos Lesados, criado pela Lei Municipal 2.504/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024